Tribunal: TJDFT
Processo: 0029272-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029272-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE MODESTO VIEIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. CONCLUSÃO PERICIAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. A previsão contratual do risco coberto de invalidez funcional permanente e total por doença, que está definida como situação incapacitante que priva o segurado da existência autonômica, não é abusiva, porquanto factível a sua ocorrência. Se os instrumentos contratuais disponibilizados ao consumidor são suficientemente claros a respeito da cobertura securitária, não há que falar em violação ao direito à informação, previsto no artigo 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor. É inviável falar em inobservância dos artigos 371 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o magistrado apreciou o acervo documental dos autos de modo fundamentado e em consonância com os ônus probatórios distribuídos entre as partes. O recorrente alega divergência jurisprudencial com relação aos artigos 47 e 51, ambos do CDC, 371 e 373, ambos do CPC, sustentando a abusividade das cláusulas contratuais constantes na apólice de seguros, pois contrárias às previsões contidas no CDC, sendo cabível indenização securitária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta divergência jurisprudencial acerca da interpretação dada aos artigos 47 e 51, ambos do CDC, 371 e 373, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, recente julgado: AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034